Tribunal: TJDFT
Processo: 0718734-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de outros elementos para julgar, razão de poder indeferir prova dispensável ao deslinde da demanda.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à Lei da Usura, de modo que não há limitação prévia quanto à contratação dos juros remuneratórios aplicados em seus produtos disponibilizados ao mercado. Excepcionalmente, quando demonstrada a manifesta abusividade das taxas contratadas, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é possível a revisão dos juros remuneratórios.
3. “A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1o/8/2011).
4. Na hipótese, não há que se falar em afastamento das taxas de juros remuneratórios pactuadas, pois não demonstrada a alegada abusividade.
5. É permitida capitalização de juros, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969) (Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17 (REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS) (Súmula 539/STJ) (STJ. Terceira Turma.AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgado em 19/11/2013. DJe 03/12/2013).
6. Cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo na própria legislação de regência: art. 28, §1o, I da Lei 10.931/2004. Quanto à necessidade de pactuação expressa, o STJ já assentou que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ. Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). No caso em apreço, a cédula de crédito bancária foi assinada em data posterior a 31.3.2000 e prevê capitalização mensal de juros, o que em conformidade com a legislação de regência e atende aos parâmetros fixados pela Corte Superior, não havendo que se falar em abusividade.
7. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, é válida cobrança de comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com outros encargos contratuais (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ). 9.1. Caso em que o único documento acostado aos autos relativo ao negócio jurídico realizado não contempla cobrança de comissão de permanência. Como não foi demonstrada estipulação contratual, prevendo incidência de comissão de permanência, tampouco comprovada a sua efetiva exigência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.